Tribunal: STF
Processo: HC 70309
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus". Pena.  Fixação. Antecedentes. Prescrição.
Menoridade.  Artigos 155, par. 4., IV, 109, V, 115 e 110, par. 1., do
C. Penal.
1.         Tendo sido indevidamente reconhecida, ao ensejo da fixação
da pena-base, a existência de antecedentes criminais, e de se deferir
"habeas corpus" para reduzi-la ao minimo legal, em face da menoridade
admitida  no julgado condenatório e da inexistência de circunstancias
judiciais  desfavoraveis (art. 59 do C. Penal) ou de agravantes (art.
61).
2.         Com  essa  redução  ao  minimo  legal  e  o reconhecimento
anterior  da menoridade (art. 115 do C. Penal), deve ser proclamada a
prescrição da pretensão punitiva, pela pena "in concreto", se ocorrem
as hipóteses previstas nos artigos 109, V e 110, par. 1. do C. Penal.
          "H.C." deferido para tais fins.